Tribunal: TJMT
Processo: 1072767-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072767-33.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO TERRENO. EDIFICAÇÃO FUTURA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que determinou a restituição ao recorrido do montante pago a maior de ITBI, considerando que a base de cálculo do tributo deveria incidir apenas sobre o valor do terreno. A controvérsia decorreu da inclusão, pelo Município, do valor de edificação futura na base de cálculo do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a definição sobre a base de cálculo do ITBI em contratos que envolvem compra e venda de terreno e previsão de construção futura, especificamente se a base deve considerar apenas o valor do terreno ou incluir também o valor da edificação futura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada, com base nas Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que o ITBI incide apenas sobre o valor do terreno no momento da transmissão, não alcançando construções futuras realizadas pelo adquirente ou pelo promitente comprador.
4. O contrato firmado entre as partes engloba dois negócios jurídicos distintos: (i) compra e venda de terreno e (ii) contrato de mútuo para construção de edificação futura, demonstrando que a base de cálculo do ITBI não pode incluir valores de edificações ainda inexistentes.
5. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de que, para imóveis na planta, o ITBI deve ser calculado exclusivamente sobre o valor do terreno, já que não há unidade construída à época da transferência.
6. Precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal corroboram que a edificação futura não gera incidência do ITBI, reafirmando a inaplicabilidade do tributo sobre valores relacionados a construções que ainda não se materializaram.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ITBI incide apenas sobre o valor do terreno no momento da transmissão da propriedade, excluindo valores relativos a construções futuras realizadas pelo adquirente ou promitente comprador. 2. A base de cálculo do ITBI não pode abarcar edificações inexistentes à época do contrato.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT, art. 236.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072767-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Peço vênia para divergir do d. Relator e dar provimento ao recurso. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024